Tribunal: TRF3
Processo: 5012490-74.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
48/775)

5012490-74.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5012490-74.2023.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GANEP - NUTRICAO HUMANA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Aclarar o julgado em relação ao atendimento dos requisitos estabelecidos pela Lei n. o 9.249/95 para fruição do benefício fiscal referentes às alíquotas de IRPJ e CSLL.

III. Razões de decidir

- Os embargos do ente configuram verdadeira impugnação aos fundamentos do decisum. Pretendem claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5012490-74.2023.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: GANEP - NUTRICAO HUMANA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por GANEP - Nutrição Humana Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interposto e manteve decisão que deu provimento à remessa oficial e à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido que objetivava o reconhecimento do direito ao recolhimento de IRPJ e CSLL com alíquota minorada (8% e 12%, respectivamente), relativamente aos seus serviços tipicamente hospitalares, bem como a repetição dos valores indevidamente recolhidos respeitada a prescrição quinquenal e a atualização exclusiva pela taxa SELIC (Id 347900342).

Aduz (Id 351125468) que o acórdão é omisso, aos argumentos de que:

a) embora a IN RFB no 1.700/2017, que regulamentou a Lei no 9.249/95, determine em seu artigo 33, § 4o, inciso I, que as alíquotas reduzidas não se aplicam para as sociedades simples, nada fala sobre as sociedades simples do tipo limitada;

b) a distinção entre a sociedade simples e a simples limitada é necessária, na medida em que o artigo 983 do CPC é expresso ao determinar que a sociedade simples pode se constituir na forma de tipo empresária;

c) ao contrário do decidido, é nítida a constituição do elemento de empresa pelo exercício da profissão descrita no objeto social, em observância à ressalva feita pelo artigo 966, parágrafo único, do Código Civil, o qual não se restringe à prestação de serviços médicos;

d) o Ministério da Saúde tornou obrigatória a aplicação de terapia nutricional nos hospitais do âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme Portaria no 343/2005, com o reconhecimento de que a terapia parenteral e enteral, quando devidamente indicada, é fundamental para a diminuição da mortalidade hospitalar;

e) o benefício fiscal é pleiteado tão somente para os serviços de nutrologia ambulatorial e hospitalar, que contém nítida natureza hospitalar.

Por fim, prequestiona os artigos 150, inciso I, da CF, 15, § 1 o, inciso III, alínea “a” e 20, da Lei no 9.249/95, 111, inciso II, do CTN, 966, 983, 997, 1.053 e 1.055 do Código Civil, 489 e 1.022 do CPC, nos termos da Súmula 98/STJ.

Em resposta (Id 352694245), a União requereu a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

ialima

VOTO

Afirma a embargante que o julgado padece de omissão. Entretanto, não lhe assiste razão, pois a questão referente à fruição do benefício fiscal previsto nos artigos 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, e 20 da Lei n.o 9.249/1995 foi devidamente apreciada pelo decisum:

De acordo com os artigos 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, e 20 da Lei n.o 9.249/1995, a alíquota aplicável no cálculo do IRPJ e da CSLL será de 8% e 12%, respectivamente, nos casos de prestação de serviços hospitalares, verbis:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 2005).

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento.

[destaquei].

A questão referente ao aproveitamento da redução das alíquotas foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 217 ao entendimento de que devem ser considerados serviços hospitalares, nos termos do artigo 111 do CTN, aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais voltados diretamente à promoção da saúde, mas não necessariamente prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluídas as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos, verbis:

Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.

(REsp 1116399/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.10.2009, DJe 24.02.2010, destaquei).

a) Do alvará

Na espécie, a recorrente apresentou a licença emitida pela municipalidade (Id 306511234) que comprova o preenchimento dos requisitos do artigo 5o, § 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei n. o 9.249/95, em relação as normativas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

b) Da forma societária

Relativamente ao elemento de empresa necessário à constituição da sociedade empresária, dispõem os artigos 966 e 982 do Código Civil, verbis:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

A empresa, consoante se observa do contrato social e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, está constituída como sociedade simples limitada (Id 306511231) e, ausente a qualidade de empresária, não resta cumprido o requisito legal acrescentado pela Lei no 11.727/2008. Nesse sentido, confira-se o entendimento dessa turma: REO/AC 5002856-78.2020.4.03.6126 SP, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 20.03.2023 e REO/AC 0000978-25.2013.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva, j. 04.0.2018.

Destaca-se, por fim, que o artigo 1.053 do CC invocado pela recorrente, refere-se à aplicação das normas das sociedades simples, em caráter suplementar, para solucionar eventuais omissões existentes em relação a disciplina das limitadas.

c) Dos serviços hospitalares

Ressalte-se, inicialmente, que para a concessão do benefício deverá ser verificada a natureza do serviço prestado, uma vez que a lei não restringe que o benefício seja aplicado às sociedades cuja prestação dos serviços hospitalares seja realizado em ambientes de terceiros. Nesse sentido, confira-se: TRF 3a Região, Sexta Turma, AI 5021786-58.2021.4.03.0000 SP, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15.05.2023, AI 5018123-04.2021.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, j. 22.02.2022 e ApCiv 5004370-03.2019.4.03.6126, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 23.04.2021.

No caso, a documentação acostada aos autos revela que o objeto social da apelante é a: prestação de serviços profissionais de medicina, em todas as suas formas, assim como o treinamento e ensino de profissionais de medicina e áreas correlatas, realização de consultas, inclusive domiciliares, médicas e de nutrição, bem como a realização de serviços de vigilância nutricional por meio de atividades continuadas e rotineiras de observação, coleta e análise de dados a disseminação de informação referente ao estado nutricional (Id 306511231, p. 06/07) e em seu cadastro nacional de pessoa jurídica consta como principal a atividade de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicilio e, de forma secundária, atividades de profissionais de nutrição e medica ambulatorial restrita à consultas (Id 306511231, p. 01). Não obstante a juntada dos contratos de prestação de serviços (Id 306511236 e 306511237), não há nos autos elementos que permitam concluir que as atividades desenvolvidas pela agravante sejam equivalentes à prestação de serviços hospitalares, porquanto as definições são demasiadas amplas. Assim, em se tratando de benefício fiscal, a sua interpretação deve atender ao disposto no artigo 111 do CTN. A respeito, confira-se (Id 306511236, p. 02 e 306511237, p. 01):

Dessa maneira, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Destarte, à vista do não enquadramento na norma que autoriza a redução das alíquotas referentes ao IRPJ e à CSLL, é de rigor a manutenção da decisão.

Por fim, as questões relativas aos demais dispositivos mencionados no recurso, quais sejam, artigos 1.055, §2°, do CC, 33, e § 4o, inciso I e II, da IN RFB no 1.700/2017, bem como a Portaria MS no 343/2005, a Solução de Consulta DISIT no 3.012/22, não interferem nesse entendimento pelos motivos já indicados.

Observa-se que a parte embargante se utiliza dos presentes embargos como verdadeira peça de impugnação aos fundamentos do decisum. Pretende claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede. O recurso não pode ser acolhido para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação do julgado à tese defendida, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1022 do CPC. Nesse sentido: STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1776267, Rel. Min. Sérgio Kukina, 21.03.2022, TRF 3a Região, AC 0003399-61.2013.4.03.6111, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, j. 21.11.2018 e TRF 3a Região, AI 0001831-68.2017.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 24.10.2018.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Aclarar o julgado em relação ao atendimento dos requisitos estabelecidos pela Lei n. o 9.249/95 para fruição do benefício fiscal referentes às alíquotas de IRPJ e CSLL.

III. Razões de decidir

- Os embargos do ente configuram verdadeira impugnação aos fundamentos do decisum. Pretendem claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão